Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM RISCO ATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, elementos que não se encontram devidamente evidenciados no caso concreto.
2. A alteração de guarda configura medida excepcional, devendo ser lastreada em elementos concretos. As provas juntadas até o momento são insuficientes para respaldar modificação do regime já exercido, revelando-se necessária a dilação probatória na origem para adequada apuração dos fatos e definição do modelo de guarda mais adequado ao melhor interesse da criança.
3. A definição de guarda, lar de referência e regime de convivência parental demanda instrução probatória robusta, inclusive com possível realização de estudo psicossocial, a fim de que o juízo de origem possa apurar as condições familiares e as circunstâncias fáticas vivenciadas pelo menor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
5. Agravo interno prejudicado.